Tribunal: TJBA
Processo: 8002534-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8002534-28.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA Advogado(s): VICTOR JOSE SANTOS CIRINO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. RESERVA REMUNERADA EQUIVALE À CONDIÇÃO DE INATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA MEDIANTE RELATÓRIO EXPEDIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA INCABÍVEL NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONTOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA MANDAMENTAL. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002534-28.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado/ Relator